Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-71.2018.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000420-71.2018.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANI TAYSI DA LOMBA DE OLIVEIRA - CPF: 063.016.941-12 (VÍTIMA), WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA - CPF: 041.925.821-39 (EMBARGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA - CPF: 041.925.821-39 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– TESE NÃO AVENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO
–
MERA INSATISFAÇÃO COM O DESFECHO DECISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor,
mesmo quando opostos para fins de prequestionamento,
uma vez que este instrumento não se presta à inovação recursal, tampouco à rediscussão de matérias já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

contra o v. acórdão visto no ID 43598967, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
0000420-71.2018.8.11.0105
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto exclusivamente pelo
Ministério Público
, ora embargado, contra a r. sentença prolatada nos autos da
Ação Penal n.º
420-71.2018.8.11.0105
– cód. 86156, apenas
para reconhecer a agravante da reincidência e estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção imposta ao então apelado, reajustando-lhe a sanção final pelo crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal para
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, inalterado o valor unitário correspondente ao mínimo legal.

Nas razões encontradiças no ID 45055453, o embargante sustenta
a existência de
omissão

no v. acórdão, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não externou razões idôneas o bastante a justificar a exasperação operada na primeira etapa da dosimetria da pena
, evidenciando a desproporcionalidade do afastamento da sanção basilar em 01 (um) ano de reclusão além do mínimo legal, ao que agrega o
prequestionamento
da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 47365964, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento

dos embargos aclaratórios e, caso conhecidos, pelo
desprovimento
, porquanto evidenciada apenas a discordância do embargante com o resultado do julgamento, inexistindo omissão a ser sanada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, não obstante a linha intelectiva inicialmente arguida pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento dos aclaratórios, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da alegada omissão:

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS CONSTANTES NO BOJO DOS AUTOS E CONFERÍVEIS NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE EG. SODALÍCIO, DANDO CONTA DA REINCIDÊNCIA ALEGADA PELO PRÓPRIO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 18 TCCR/TJMT – 2. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ – 3. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RENITÊNCIA DELITIVA – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, E §3º, DO CP – 4. EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA NÃO AUTORIZADA NA HIPÓTESE – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DAS ADCS NS. 43, 44 E 54 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT de que “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência nesta instância revisora, ainda que a respectiva juntada da folha de antecedentes tenha se realizado a posteriori, principalmente quando o réu não nega ser reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

2. Irretocável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal quando a confissão do apelado foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, independentemente de ter sido integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. Precedentes do STJ.

3. Embora o quantum de pena estabelecido em desfavor do agente se amolde ao previsto na alínea b do §2.º do art. 33 do Código Penal, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o reconhecimento de sua condição de reincidente ensejam a fixação da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime inicial fechado.

4. No sentido do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, “[...] Ante a garantia constitucional versada no inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, não cabe precipitar a execução da pena. Precedentes: ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de minha relatoria, julgadas no Pleno em 7 de novembro de 2019.” (STF – RE 1181370 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020).” sic
ID 43598967.

Neste cenário, malgrado o aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir qualquer omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, notadamente porque o específico ponto destacado nestes aclatórios sequer fora alvo do apelo.

Na espécie, ao contrário do sustentado pelo embargante,
depreende-se
d
a leitura do
decisum
atacado que o apelo interposto exclusivamente pela acusação o fora em face de aspectos que refletiam na dosimetria da pena imposta ao ora embargante, todavia não questionara a avalição das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, que fora mantida incólume. Assim, mesmo depois de dar parcial provimento aos pleitos ministeriais, passando-se às readequações pertinentes, a pena basilar se fez idêntica à estabelecida pelo d. juízo
a quo
, ao tempo em que apenas foi reafirmada a idoneidade de seus fundamentos
.

A propósito, trago à baila o seguinte excerto do voto Relator,
in litteris
:

“
Diante da inexistência de insurgência neste ponto,

mantenho a pena-base exasperada em 01 (um) ano de reclusão além do mínimo legal
, diante do desvalor conferido às circunstâncias e consequências do crime – em síntese, diante do modus operandi utilizado, tendo o fato ocorrido no contexto de descumprimento de medidas protetivas, e pelo esforço empreendido pelo réu para ocultar o bem, visto que o repassou para terceira pessoa, ao que se agrega, a título de reforço, os danos causados à res furtiva, apesar de restituída à vítima, sendo acertada a imposição da reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
” sic
ID

43598967 – destaquei.

Diante disso, é evidente
que na hipótese o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão no acórdão
impugnado;
diferentemente, demonstrou sua pretensão de trazer à discussão tema inédito, com relação ao qual, por sinal, havia
a i. Defesa
inicialmente
se resignado, tanto que não interpôs recurso de apelação em face daquele provimento jurisdicional singular, inclusive consignando nas contrarrazões lavradas pelo mesmo d. signatário destes embargos que
“o decisum de primeiro grau

de jurisdição, da lavra do notável julgador, DOUTOR Ricardo Frazon Menegucci, é impassível de censura.” sic
ID 31202484.

O que se constata, e
m verdade, é
que o embargante almeja fazer prevalecer a sua novel avaliação pessoal acerca dos argumentos expendidos para a exasperação da sanção basilar, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada, inovando em ponto já decidido pelo colegiado, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, que no aspecto embargado, tão somente confirmou aquele esposado pelo d. juízo
a quo
, expondo minimamente os fundamentos utilizados para tanto – ainda que não tenha sido alvo da irresignação recursal, devia a i. Defesa ter se utilizado oportuna e tempestivamente dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL. ATENUANTE GENÉRICA. TEMA NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU E TRAZIDO APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3. Considerando que o tema restou unicamente agitado nos embargos de declaração após o julgamento da apelação, constitui vedada inovação recursal, não havendo qualquer vulneração ao art. 619 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 671.576/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) – destaquei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NOVA NÃO ALEGADA EM SEDE DE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. -Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0210.12.002915-7/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

2.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

3. C
onclusão:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020